Tribunal: TJMT
Processo: 1021851-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021851-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), PAULO EMILIO SOARES LOUREIRO - CPF: 048.830.361-38 (AGRAVANTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (AGRAVADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM
–

IMÓVEL COM INSCRIÇÃO NA PREFEITURA DE CÁCERES
–

RECENTE OCUPAÇÃO POR TERCEIRO
–

ALEGAÇÃO DE TÊ-LO ADQUIRIDO POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE QUE
EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – ART
.
561 DO CPC – COGNIÇÃO SUMÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que defere a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse se comprovados, ainda que em fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores, especialmente a posse anterior recebida mediante inscrição
na Prefeitura de Cáceres
-
MT (art. 561 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
(MT)
que,
na
Ação de Reintegração de Posse
n.

1003457-85.2024.8.11.0006
,
concedeu
a liminar
pleiteada pela

autora
e determinou a expedição do mandado.

O agravante alega que
na inicial da lide
a
agravada

aventou a probabilidade
de erro no
cadastro
imobiliário aprovado pelo município
.

Aduz que
,
embora tenha registrado o equívoco no número dos cadastros, a localização do
terreno
é a mesma.

Argumenta
que
a autora
não informou ao
J
uízo
de origem

“
a existência de Protocolo Administrativo em tramite perante o Município de Cáceres – MT, sob o número 7236/2024, de 22 de março de 2024, com o propósito de esclarecer o cancelamento de cadastro imobiliário, sem o devido processo legal, da inscrição cadastral do imóvel em questão”.

Afirma que
adquiriu

o lote 2,
Loteamento Dona Tide, quadra 8, Rua da Paz, J
ardim
Celeste
, em 28-9-2023 por Instrumento P
articula
r de Compra e V
enda firmado com
Josdemar
Muniz de Moraes, que
,
por sua vez
,

o
comprou da Horizonte Empreendimentos Imobiliários
.

Argui que o Cadastro Imobiliário do Município de Cáceres
,

“
sem o devido processo legal, mencionando falha do sistema cadastral, cancelou a inscrição cadastral do réu e passou o terreno para o Espolio de
Adimar
Andrade, em total dissonância, inclusive, com os documentos do Espólio de Clotilde França do Amaral, que contém o rol dos terrenos e dos proprietários, no qual consta que o terreno supostamente pertencente ao pai da autora, seria o Lote 01 e Lote 10 da Quadra 08, e os Lotes 02 e 03 da Quadra 08, pertencem a
Josdemar
Muniz de Moraes. (Num. 63773163 - Pág. 78 do processo de inventário no 0002453-31.2004.8.11.0006)”

.

Pugna pela

sua
manutenção
na
posse.

Efeito suspensivo deferido (Id 236266678).

Na c
ontraminuta (Id 241234672
)
a agravada sustenta que
possui
cadastro imobiliário desde 2002 e que o
s
vizinhos
têm
conhecimento
de
que seu genitor
visitava com frequência o

local
,
o que demonstra
ria
a posse contínua
.

Ressalta
que
dispõe das
Notas F
iscais das limpezas regulares
no
lote

bem como dos
comprovantes de
pagamento do IPTU de 2002 a 2024.

Acrescenta
que
“
é incoerente alguém estar registrado no cadastro imobiliário antes mesmo de ocorrer a transação do suposto contrato de compra e venda ser formalizado”.

Diz também
que
,

“
diante da duplicidade de inscrições, a agravante buscou junto à Prefeitura a revisão e vistoria do imóvel com inscrição n°. 400100780054001, em nome do espólio Adimar Andrade, na qual foi confirmado que o imóvel se refere
ao lote do genitor da agravante”.

Pleiteia a
revogação da liminar e
o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que
concedeu
a liminar de reintegração de posse
pleiteada pela
autora e determinou a expedição do mandado, proferido
neste
s termos:

“No caso em tela, vislumbra-se que o imóvel objeto da ação foi adquirido pelo Sr. Adimar Andrade, já falecido, genitor da requerente no ano 2002, conforme documentos acostados aos autos (Id. 153234795). O esbulho possessório, à luz da cognição sumária, extrai-se das imagens e documentos acostados aos autos. Nos termos do Boletim de Ocorrência (id. 153232490), comunicado pela requerente, tem-se que no dia 05/01/2024, a parte requerente ao realizar uma visita ao imóvel, constatou que o seu imóvel estava murado e em consulta aos vizinhos foi informada que o muro teria sido construído pela pessoa do requerido, sob a alegação de que o imóvel lhe pertencia, apesar de não ser um imóvel escriturado. Das imagens acostadas, observa-se a realização de intervenções na propriedade da autora, como remoção de cercas,
limpeza do terreno e edificação do aludido muro nos limites do terreno. A data do esbulho possessório também restou demonstrada através do “Boletim de Ocorrência” (id. 153232490) que teria sido em 01/05/2024, oportunidade em que a autora procurou as autoridades policiais cobrando providências acerca da invasão de seu terreno. Portanto, os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pela requerente – fumaça do direito,
consistente na injusta privação da posse de um bem que lhe pertence, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil. Ademais, o perigo da demora, é evidenciado pelas imagens acostadas referentes às intervenções já realizadas na área pelo suposto invasor, nas quais demonstram que a não atuação imediata poderá acarretar prejuízos irreparáveis a requerente, caso o requerido permaneça com a construção na área. Fixadas estas premissas, analisado os autos, em sede de análise perfunctória, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse e propriedade da área pela parte autora”.

Afir
ma que
em 28-9-2023
adquiriu o lote 2,
Loteamento Dona Tide, quadra 8, Rua da Paz,
Jardim
Celeste,
em
Cáceres (MT)
, por I
nstr
umento Particular de Compra e V
enda firmado com
Josdemar
Muniz de Moraes, que
,
por sua vez
, o
comprou da Horizonte Empreendimentos Imobiliários
.

Pede
sua
manutenção
na
posse.

Já
a agravada
diz
que
possui
cadastro imobiliário desde 2002 e que os vizinhos têm conhecimento
de
que seu genitor
visitava frequentemente o local, o que demonstraria
a posse contínua.

Destaca que
dispõe das Notas F
iscais das limpezas regulares
feitas
no lote
, assim como

dos
comprovantes de pagamento
do IPTU de 2002 a 2024.

O art
.
561 do CPC
estabelece que
incumbe ao autor provar a sua posse, a data da turbação ou do esbulho
e a continuação da posse, embora turbada, na Ação
de Reintegração
.

No caso
concreto
,

foram juntados
na inicial do feito documentos que a princípio e em cognição sumária revelam a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.

E
m 19-3-2024 o Gerente de Cadastro Imobiliário d
a
P
refeitura
de
Cáceres
(MT) encaminhou o protocolo n. 1-
7.236/2024 para a Coordenadoria Tributária
, em que consta o seguinte

(Id 241234692):

“Prezada Coordenadora, Informo vossa senhoria que o alegado pela requerente prospera, pois foi criada a inscrição 400116 320063001 em cima do lote de inscrição de no 400100780054001 já existente, pois bem, toda quadra daquela região é de no 780, entretanto, foi criada uma quadra de no 320 apenas para abrigar essa inscrição, ademais, foi realizada a revisão do imóvel de forma equivocada na data de 30/04/2021 requerida por meio do Protocolo 7.734/2021 - Revisão (
Josdemar
Muniz de Moraes) incluindo como característica o complemento "Q-08 L-02 L.D.TIDE" que pertence à inscrição de no 400100780054001, para piorar a situação o senhor PAULO EMILIO SOARES LOUREIRO está construindo no local, tendo feito a construção do muro, inclusive. Ante o exposto, informo vossa senhoria que a inscrição no 400116 320063001 será excluída, visto que nem poderia ter sido criada, tampouco, pertence
aquela
região, sendo assim, encaminho para vossa senhoria opinar sobre o assunto”.

Soma-se a isso

a
ausência
de correlação entre os dados e a metragem do lote
, bem como a ocupação recente pelo agravante no ano de 2023
, uma vez que
os documentos
anexados
pela
agrava
da

são de
2002
a 2024
.
Dessa maneira, é imperiosa a instrução probatória exauriente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL OBJETO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL DO INCRA - ÓBITO DO BENEFICIADO PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA – POSSESSÓRIA AJUIZADA PELO HERDEIRO – RECENTE OCUPAÇÃO DO LOTE POR TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE TÊ-LO AQUIRIDO DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – ARTIGO 561 DO CPC – FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que defere a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse se comprovados, ainda que em fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores, especialmente a posse anterior recebida mediante Projeto de Assentamento do INCRA
”
. (
TJMT,
N.U 1008104-78.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 30
-8-
2023, DJE
de
4
-9-
2023).

Dessa forma, não há nenhum elemento que autorize a modificação do
decisum
nesta fase.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024